Tribunal: TJES
Processo: 5018878-46.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 5018878-46.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLEY DIAS TEIXEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018878-46.2021.8.08.0035

APELANTE: SIRLEY DIAS TEIXEIRA

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sirley Dias Teixeira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, na qual se alegava a abusividade de cláusulas contratuais relacionadas a encargos financeiros, tarifas bancárias e sistema de amortização adotado em contrato de financiamento para aquisição de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se há abusividade nas cláusulas contratuais que preveem juros remuneratórios, sistema de amortização Price e cobrança de tarifas bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de requerimento expresso e fundamentado da produção de prova pericial contábil inviabiliza a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a parte foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir e permaneceu inerte.

A taxa de juros remuneratórios contratada (18,93% ao ano) está abaixo da taxa média de mercado vigente à época da contratação (22,30% ao ano), inexistindo, portanto, demonstração de abusividade.

A utilização do sistema de amortização Price, por si só, não caracteriza prática abusiva, sendo necessário comprovar a existência de amortização negativa, o que não ocorreu no caso concreto.

A cobrança de tarifa de cadastro está expressamente autorizada pela Resolução CMN 3.919/2010, com redação da Resolução 4.021/2011, e foi realizada no início da relação contratual, sendo legítima sua exigência.

As tarifas relativas à avaliação do bem e ao registro do contrato foram contratadas expressamente, e os serviços foram devidamente comprovados por meio de documentos juntados aos autos, inexistindo cobrança indevida ou onerosidade excessiva.

A jurisprudência do STJ e do TJES afasta a limitação apriorística de juros com base na taxa média de mercado, exigindo a análise das peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento fundamentado de prova pericial impede o reconhecimento de cerceamento de defesa.

A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado não configura, por si só, abusividade.

A adoção do sistema de amortização Price não é abusiva quando ausente demonstração de amortização negativa.

São legítimas a cobrança de tarifa de cadastro e das despesas com avaliação do bem e registro do contrato, desde que previstas contratualmente e efetivamente prestados os serviços.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES ___
de ___
de 20
26
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018878-46.2021.8.08.0035

APELANTE: SIRLEY DIAS TEIXEIRA

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa

Senhor Presidente.
A autora não requereu a produção de prova pericial contábil em sua petição inicial e, na fase instrutória, i
ntimada
para
especificar de forma fundamentada, as provas que pretendiam produzir,
nada requereu.

Deste modo, não há que se
falar em cerceamento do direito de defesa pela não apreciação de pedido que não foi deduzido.

Por esta razão, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018878-46.2021.8.08.0035

APELANTE: SIRLEY DIAS TEIXEIRA

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O
Colendo STJ quando do julgamento do AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Além do mais, o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o (1) custo da captação dos recursos no local e época do contrato, (2) a análise do perfil de risco de crédito do tomador e (3) o spread da operação.

Eis o precedente a que me reporto:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

Em
29 de junho de 2021
,
a

apelante
celebrou
o
contrato de financiamento
n°
514871555

para aquisição de veículo
e obteve o crédito
de R$
R$ 54.613,20
(cinquenta e quatro mil seiscentos e treze reais e vinte centavos)
,
com definição de pagamento
em
60 (sessenta)
parcelas de R$
910,22 (novecentos e dez reais e vinte e dois centavos)
.

Ademais, a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato é de 1,46% ao mês e de 18,93% ao ano, enquanto que a taxa média de juros das operações de crédito para aquisição de veículo por pessoas físicas, à época da contratação, era de

22,30% ao ano.

Logo, a diferença não excede o parâmetro de uma vez e meia daquilo que o Banco Central do Brasil referenciou como taxa média, não havendo base para se falar, no caso concreto, em abusividade da cobrança de juros remuneratórios.

Outrossim, a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a utilização da Tabela Price, sistema de amortização da dívida, por si só, não indica abusividade na capitalização de juros, ainda mais quando esses não se mostram abusivos dentro da realidade do mercado.

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA SÚMULA 472/STJ EXCLUSÃO DOS DEMAIS ENCARGOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É irrelevante para limitar ou abrandar o âmbito da referida garantia a afirmação de que a alteração dos termos do acordo violaria o princípio do pact sunt servanda e os termos de um ato jurídico perfeito, como faz pretender o banco apelante, o qual sustenta que as cláusulas objeto da avença devem ser preservadas.

2. Diante da presunção de hipossuficiência do consumidor, este sempre terá o direito de pleitear o equilíbrio da base contratual, ainda que tenha assumido suas prestações consciente das ilegalidades nelas presentes.

3. A prática da capitalização de juros ou do chamado anatocismo e da inconstitucionalidade da MP 1.963-17/2000, é relevante consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, também de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que tal prática é válida em periodicidade inferior à anual, desde que prevista no contrato.

4. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a utilização da Tabela Price, sistema de amortização da dívida, por si só, não indica abusividade na capitalização de juros, ainda mais quando esses não se mostram abusivos dentro da realidade do mercado.

(...)

10. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130091523, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

Na hipótese,
a autora não demonstr
ou
a existência da necessária amortização negativa, a fim de caracterizar abusividade no sistema de amortização contratado, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Subseguindo, em relação aos custos inerentes à contratação do crédito, previstos nas normas que regem o Sistema Financeiro, a inclusão dos valores relativos à “tarifa de cadastro”, conforme estabelece a Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011, tem legítima estipulação para remuneração do serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta para depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente.”
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)
.

Ressalte-se que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013, lavrado sob o regime do art. 543-C do CPC (art. 1.036 do CPC/2015), assentou ser
“válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
.

Hipótese em que a tarifa de cadastro
no valor de R$

599,00 (quinhentos e noventa e nove reais)

deve ser paga pelo consumidor.

Em relação à cobrança
de tarifas
pelos serviços de avaliação do bem dado em garantia e
de

registro do contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou
tese jurídica

(Tema Repetitivo n° 958) pela “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Na hipótese, a apelada demonstrou que a cobrança de tais tarifas é baseada é disposição expressa contratual e que os serviços foram efetivamente prestados, conforme demonstra o registro da alienação fiduciária do veículo junto ao órgão regulador (id. 9897134) e laudo de vistoria do veículo (id. 9897138).

D
esta forma, não
se
identifica ilegalidade ou abusividade nas disposições contratuais impugnadas que justifiquem a reforma da sentença.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários devidos (§ 11°, art. 85 do CPC) em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a parte beneficiária da assistência judiciária concedida à autora.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)